Tribunal: STJ
Processo: 3777851-49.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087067 - MG
(2025/0413186-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS
ADVOGADOS
: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG088562
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo

para não conhecer do recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n.
.
282 e 356 do STF
2. A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial. Decisão de
primeiro grau indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos. Do agravo de
instrumento e do subsequente agravo interno não se conheceu por falta de
dialeticidade.
3. No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC quanto
aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão recursal pode ser
admitida por haver prequestionamento implícito da matéria relativa à gratuidade de
justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só, para
manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56445091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ff4957d-18d1-4d89-a3bc-6bc39e2fbf55

6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
Tese de julgamento:
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo
tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283
e 284 do STF). 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial (Súmulas n. 282 e 356 do STF)”.
CPC, arts. 98 e 99.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ,
, relator Ministro João
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.200.669/SC
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/4/2025;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi,
9/12/2024;
AREsp n. 1.767.078/DF
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
12/9/2022;
REsp n. 1.997.941/SC
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

4/11/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.139.404/SP
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
21/10/2024;
AREsp n. 2.782.118/RJ
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2025;
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.769.090/MG
em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Sérgio
23/5/2022;
REsp n. 1.769.090/MG
Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/5/2022;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG
julgado em 26/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ff4957d-18d1-4d89-a3bc-6bc39e2fbf55

Documento eletrônico VDA56445091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 5ff4957d-18d1-4d89-a3bc-6bc39e2fbf55

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087067 - MG
(2025/0413186-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO DE JESUS
ADVOGADOS
: ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG088562
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo

para não conhecer do recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n.
.
282 e 356 do STF
2. A controvérsia decorre de ação de execução de título extrajudicial. Decisão de
primeiro grau indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos. Do agravo de
instrumento e do subsequente agravo interno não se conheceu por falta de
dialeticidade.
3. No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC quanto
aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão recursal pode ser
admitida por haver prequestionamento implícito da matéria relativa à gratuidade de
justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só, para
manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e
atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

6. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso
especial, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
“1. É inadmissível o recurso especial quando não infirmadas,
Tese de julgamento:
especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo
tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283
e 284 do STF). 2. A falta de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial (Súmulas n. 282 e 356 do STF)”.
CPC, arts. 98 e 99.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ,
relator Ministro João
Jurisprudência relevante citada
REsp n. 2.200.669/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
14/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
9/12/2024;
AREsp n. 1.767.078/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
AREsp n. 2.010.772/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
12/9/2022;
REsp n. 1.997.941/SC,
Ferreira,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

4/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.139.404/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
21/10/2024;
AREsp n. 2.782.118/RJ,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/5/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.769.090/MG,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
23/5/2022;
REsp n. 1.769.090/MG,
Kukina,
Primeira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/5/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG,
julgado em 26/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (Petição n.
fls. 403-408)
00000166/2026,
interposto por CARLOS ALBERTO DE JESUS contra a decisão da Presidência de
fls. 388-391, que negou provimento a agravo em recurso especial com fundamento
na incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O agravante reitera as razões do recurso especial, apontando violação
dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC. Alega que tem direito à justiça gratuita e que o
Tribunal de origem indeferiu o benefício sem analisar adequadamente os
documentos e sem observar a presunção relativa de hipossuficiência, o que
configura cerceamento de defesa e restringe o acesso à Justiça.
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

Sustenta ainda não ser aplicável o óbice das Súmulas n. 282 e 356 do
STF, por haver prequestionamento implícito da matéria relativa à gratuidade de
justiça.
Requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial.
Decisão proferida em primeira instância indeferiu o desbloqueio de
valores constritos.
Do agravo de instrumento não se conheceu por falta de dialeticidade.
Do agravo interno, igualmente, não se conheceu pelo mesmo óbice.
No recurso especial, alegou-se violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do
CPC quanto aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
II - Arts. 98 e 99, § 2o, do CPC
A insurgência não ultrapassa o juízo de admissibilidade por deficiência
de fundamentação e falta de prequestionamento.
No caso, conforme relatado, o Tribunal de origem não conheceu do
agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, que tratavam do
indeferimento de desbloqueio de valores constritos em ação de execução, por
ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a falta de impugnação específica dos
fundamentos das decisões e a dissociação entre as razões recursais e os motivos do
.
decisum
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

Confira-se, a propósito, trecho do acórdão do agravo de instrumento (fls.
272-274):

casu, verifica-se que a decisão agravada determinou a expedição do alvará
In
para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da parte
exequente.
O recurso, em contrapartida, não impugnou a decisão agravada, uma vez que
as razões recursais vieram fundamentadas acerca da “impenhorabilidade de ativos
”, e acerca da necessidade dos numerários para
financeiros de pessoa jurídica
“manutenção do funcionamento da empresa”, enquanto o executado, ora recorrente,
se trata de pessoa física.
Ora, a decisão proferida em primeira instância
se trata de bloqueios de
não
ativos de pessoa jurídica, mas, sim, de pessoa física, de modo que as razões
recursais estão dissociadas da realidade fática dos autos.
Desse modo, percebe-se que o agravante não apresentou fundamentos aptos a
infirmar a decisão agravada, tampouco qualquer lastro probatório acerca de eventual
impenhorabilidade dos valores constritos.
Diante disto, instada a se manifestar, para que apontasse as razões de seu
inconformismo e se atentasse ao princípio da dialeticidade, a parte agravante
limitou-se a apontar a necessidade do provimento jurisdicional.
Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. [...]
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão da
nos termos do artigo 932, inciso III, do
ausência de dialeticidade,
CPC/2015.

E o seguinte trecho do acórdão do agravo interno (fls. 312-313):

casu, as razões recursais do presente agravo interno são incapazes de
In
apontar, com precisão, por quais motivos pugna pela reforma da decisão agravada,
que, pelo mesmo motivo, também não conheceu do recurso de agravo instrumento
sequencial “/001”.
Diante disto, instada a se manifestar, para que apontasse as razões de seu
inconformismo e se atentasse ao princípio da dialeticidade, a parte agravante
quedou-se inerte razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se
impõe. [...]
Assim, o recurso não merece ser conhecido.

A argumentação no recurso especial – restrita à alegação de que foram
atendidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça – não rebate, de
forma específica, as premissas fática e jurídica adotadas pela instância de origem,
atraindo, conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência das Súmulas n. 283
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”) e 284
(“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”) do STF.
A propósito:
relator Ministro João Otávio de
REsp n. 2.200.669/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt no
14/4/2025,
24/4/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.460.555/SP,
DJEN de
9/12/2024,
19/12/2024.
Além disso, a alegada violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC quanto ao
atendimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça não foi
apreciada pelo acórdão recorrido, que, como visto, não conheceu da insurgência
recursal anterior por falta de dialeticidade, razão pela qual não houve
pronunciamento sobre a matéria relativa aos dispositivos de lei federal apontados
como violados.
Também não foram opostos embargos de declaração para provocar o
colegiado a manifestar-se especificamente a respeito do tema.
A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria objeto
da controvérsia constitui óbice ao acesso a esta instância especial, impedindo o
pronunciamento desta Corte sobre o mérito da questão.
Considera-se preenchido o requisito do prequestionamento quando o
tribunal de origem se manifesta acerca da matéria inserta no dispositivo de lei
federal apontado como violado, sendo desnecessária a menção explícita a seu
número (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.767.078/DF,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

29/9/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.010.772/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
19/9/2022)
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

Desse modo, inexistindo o debate da matéria na instância antecedente, o
recurso especial não comporta conhecimento ante a incidência analógica da
Súmula n. 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e da Súmula n. 356
(“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento”) do STF.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.997.941/SC,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/11/2024,
7/11/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 2.139.404/SP,
julgado em
DJe de
e AgInt no
21/10/2024,
25/10/2024;
AREsp n. 2.653.386/BA,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024.
Registre-se ainda que a ausência de prequestionamento efetivo não se
supre pela mera afirmação de que todas as matérias foram suscitadas, nem por
referência genérica que considere prequestionados todos os dispositivos legais
invocados. Conforme a jurisprudência do STJ, exige-se o debate efetivo da tese
jurídica apresentada nas razões do recurso especial (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.782.118/RJ,
julgado em
DJEN de
e AgInt no
13/5/2025,
15/5/2025;
REsp n. 1.769.090/MG,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/5/2022,
.
27/5/2022)
Ademais, o conhecimento do recurso especial com base no
prequestionamento ficto pressupõe a oposição de embargos de declaração na
origem e a indicação, nas razões, de violação do
do CPC, permitindo ao
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

STJ reconhecer o vício e, superando a supressão de instância, apreciar o pedido.
Contudo, a parte agravante não observou esse procedimento quanto à tese ora
suscitada.
Nessa linha: AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.769.090/MG,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/5/2022,
27/5/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.989.881/MG,
julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 1.767.078/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2022,
29/9/2022.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno de fls. 403-408
É o voto.
Documento eletrônico VDA55515982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:33:51
Código de Controle do Documento: aaa70a23-067b-4e43-abda-516a09593251

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.067 / MG
Número Registro: 2025/0413186-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243777646000
10000243777646001
10000243777646002
10000243777646003
10000243777646004 37778514920248130000 50013625820238130696
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE JESUS
ADVOGADOS : ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG088562
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO DE JESUS
ADVOGADOS : ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - RJ237726
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
ADVOGADO
: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG088562
TERMO
Documento eletrônico VDA56427036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 9e33f335-b728-4d8a-9998-bc616cc363d3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:01:51
Código de Controle do Documento: 9e33f335-b728-4d8a-9998-bc616cc363d3